Tribunal: TJPA
Processo: 0048207-87.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048207-87.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISABELLA TUPINAMBA EMMI, ELLEN MARGARETH DA ROCHA SOUZA, ANA CECILIA ALENCAR ANGLADA, WALBER DA CONCEICAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA SENTENÇA, CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS, PRECLUSÃO E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que afastou nulidade, reconheceu a inexistência de excesso de execução e reputou preclusa a impugnação aos cálculos da contadoria judicial.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise de nulidade da sentença por ausência de apreciação de petição que apontaria erro material em precatórios, equívoco nos critérios de atualização monetária e juros de mora, defendendo a aplicação da taxa SELIC, afastamento da preclusão por se tratar de matéria de ordem pública e inadequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à alegada nulidade da sentença por ausência de apreciação de petição que apontava erro material nos cálculos; (ii) aos critérios de atualização monetária e juros de mora, com pretensão de aplicação da taxa SELIC; (iii) à incidência da preclusão quanto à impugnação dos cálculos; e (iv) à base de cálculo dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

5. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de nulidade da sentença e a controvérsia sobre os critérios de cálculo, concluindo pela regularidade dos atos processuais e pela adequação dos cálculos elaborados pela contadoria, à luz dos parâmetros legais e do Tema 810 do STF.

6. A decisão consignou que os cálculos foram submetidos às partes, operando-se a preclusão quanto às insurgências não oportunamente deduzidas, inexistindo erro material.

7. A insurgência relativa à base de cálculo dos honorários foi absorvida pelo julgamento que manteve integralmente a sentença.
8. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, configurando-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada de forma fundamentada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Configura mero inconformismo a pretensão de reabrir debate acerca de critérios de cálculo e preclusão já expressamente analisados no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 28.08.2023.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
contra o Acórdão de Id n° 28730425, que negou provimento a sua Apelação Cível e manteve incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

O acórdão embargado assentou, que a sentença de primeiro grau não padecia de nulidade por omissão, tendo enfrentado adequadamente as teses suscitadas e concluiu pela inexistência de excesso de execução, destacando a presunção de veracidade dos cálculos da contadoria e a ocorrência de preclusão quanto à impugnação. Ao final, o recurso foi desprovido.

Irresignado, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração alegando omissão quanto à análise de nulidade da sentença por ausência de apreciação da petição de Id n° 18621218, na qual teria suscitado erro material nos precatórios, omissão e equívoco quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora adotados, defendendo a aplicação da taxa SELIC e afastando a preclusão da matéria por se tratar de questão de ordem pública, omissão quanto à impossibilidade de utilização da base de cálculo correspondente ao valor incontroverso para fins de fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para suprimento das omissões apontadas.

Em contrarrazões, os embargados sustentam inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que teria enfrentado adequadamente todas as teses, afirmam que a pretensão do embargante é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração e ainda a ocorrência de preclusão quanto à insurgência sobre os critérios de cálculo, diante da ausência de impugnação oportuna. Alegam regularidade dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, os quais gozam de presunção de veracidade e caráter protelatório dos embargos, requerendo, inclusive, a aplicação da multa (Id n°
29132357).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Examinando detidamente as razões do embargante, concluo que não lhe assiste razão.

Com efeito, no que tange à alegada omissão quanto à
nulidade da sentença e aos critérios de cálculo
, constata-se que o acórdão enfrentou de forma expressa tais questões, concluindo pela inexistência de vício na sentença e pela adequação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, inclusive com fundamento em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Tema 810). Trata-se, portanto, de evidente inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

No tocante aos critérios de
atualização monetária e juros de mora
, o acórdão foi expresso ao consignar que os cálculos observaram os parâmetros legais aplicáveis e os precedentes vinculantes, afastando, de modo fundamentado, a tese de erro material. A insurgência do embargante, nesse ponto, configura tentativa de reabrir debate já decidido, o que é vedado nesta via recursal.

O acórdão registrou expressamente que as partes tiveram oportunidade de impugnar os cálculos da contadoria, operando-se a preclusão lógica quanto aos critérios não oportunamente questionados.

A
tese da não incidência de preclusão
foi apreciada implicitamente ao se afirmar que os cálculos foram submetidos às partes, que não houve impugnação apta a infirmá-los, que a divergência interpretativa não configura erro material.

A tentativa de afastar a preclusão com fundamento em matéria de ordem pública já foi enfrentada no próprio julgamento da apelação, ao se consignar que não houve nulidade nem erro material.

Quanto à alegação de
omissão acerca da base de cálculo dos honorários
, verifica-se que tal matéria integrou o contexto recursal apreciado na apelação e foi absorvida pelo julgamento que manteve integralmente a sentença.

A insurgência traduz mera inconformidade com o resultado do julgamento.

Com efeito, os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal para a rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma motivada. Corroborando esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Ademais, verifica-se que os presentes aclaratórios não se prestam ao fim exclusivo de aclarar eventual ponto omisso ou contraditório do julgado, mas sim de rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado nesta via estreita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2026